Tribunal: STF
Processo: ARE 1437737
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM) NOS NÍVEIS IV E V. REGULAMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. LEI 7.145/97 E DECRETO Nº 6.749/97. REQUISITOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. O DIREITO DO POLICIAL MILITAR DE RECEBER A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR NOS NÍVEIS IV E V DECORRE DO CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OBSERVANDO, AINDA, O LAPSO TEMPORAL DE 12 (DOZE) MESES DA ELEVAÇÃO DA GAPM ANTERIOR, A TEOR DO QUANTO DISPOSTO NO ART. 7º, $ 2º C/C ART. 8º, DA LEI 7.145/97 E DECRETO 6.749/97. PRECEDENTES. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, POSSIBILIDADE, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS RELATIVOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS DIFERENÇAS NÃO PAGAS COM BASE NO ART. 1º- F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 20, 8 4º, DO CPC). APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso II, 37, caput e inciso X, 61, § 1º, inciso II, alínea a, e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O cerne da pretensão deduzida nos autos envolve o reajuste da Gratificação de Atividade Policial Militar, instituída pelo artigo 6º, da Lei 7.145/97, “nas referências e valores constantes do Anexo Il, que será concedida aos servidores policiais militares com o objetivo de compensar o exercício de suas atividades e os riscos dela decorrentes, levando-se em conta: I- o local e a natureza do exercício funcional: II — o grau de risco inerente às atividades normais do posto ou graduação; Ill - o conceito e o nível de desempenho do policial militar”.



    Consoante exposto nas razões recursais, os Apelantes fazem jus à percepção da aludida gratificação, nas referências IV e V, uma vez que já cumpriram os requisitos exigidos por lei, quais sejam: a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e a percepção da gratificação na referência anterior, nos últimos 12 (doze) meses, senão vejamos: 



    (...)



    Assim, restando claramente previsto que a elevação à referência IV e V dependeria do cumprimento da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e do lapso temporal mínimo de 12 (doze) meses, os Apelantes deveriam ser contemplados com a majoração de suas gratificações."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente